Tribunal: TJES
Processo: 5013136-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013136-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO GONCALVES MALTEZ

AGRAVADO: ALGOGIRO - DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS QUANTITATIVOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA.

1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado de 1º grau não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em
error in procedendo
.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo
jus
a parte à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, decretar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5013136-77.2023.8.08.0000

Agravante:

Bruno Gonçalves Malte

Agravada:

Algogiro Desenv. de Algoritmos Quantitativos Ltda. (GIRO)

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que negou o parcelamento das custas processuais formulado pelo agravante nos autos originários. (I
D. 29630741)

Em suas razões, o recorrente se voltam contra tal decisão, alegando basicamente que
“[...]encontra-se desde julho de 2017 até a presente data morando no exterior, atuando como autônomo, visto que ao ser negado o direito ao parcelamento das custas iniciais, se vê impossibilitado de arcar com o valor de R$ 8.781,83 (oito mil setecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), sem prejudique o sustento de sua família[...]”
, notadamente após sofrer prejuízo financeiro no valor de R$578.639,43 (quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos). Que o indeferimento viola o princípio do livre acesso à justiça, bem como que na condição de consumidor sua vulnerabilidade enseja
“[...]a proteção jurídica da legislação, em face do elevado valor das custas iniciais[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 6508442)

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 25 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Suscitada de Ofício – Nulidade da Decisão Recorrida –

Violação ao Devido Processo Legal (CPC, §2º, art. 99)

Apuro dos autos que a agravante ajuizou ação ordinária contra a recorrida alegando prejuízos decorrentes de contrato de operação e manutenção de algoritmos para carteiras imobiliárias, cujo pedido consiste na condenação da demandada na restituição do
“[...]valor que se encontra disponível em sua carteira ALGOGIRO no valor de R$ 548.639,43 (quinhentos e quarenta e oito mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos)[...]”
. Além disso, requereu tutela de urgência e o parcelamento das custas processuais alegando a impossibilidade de custeio integral da verba (ID.
18242705)
, o que foi de pronto indeferido pelo Magistrado singular (I
D. 29630741)
, sem que tivesse sido observado o rito do art. 99, §2º, do CPC, o que traduz vício de procedimento.

A propósito, assim prescreve o referido comando normativo:

“§ 2
o
O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
” (grifei).

No caso vertente, o magistrado de primeiro grau deixou de oportunizar ao recorrente a comprovação de que atende aos pressupostos legais para fazer jus ao benefício de parcelamento das custas processuais, por reputar presentes elementos que, em tese, indicariam a capacidade financeira do agravante, indeferindo de plano a benesse.

Dessa forma, é possível constatar a ocorrência de
error in procedendo
cometido pelo magistrado singular ao deixar de observar a legislação de regência, circunstância que conduz à anulação da decisão recorrida.

A propósito, com as devidas adequações, nesse sentido é o entendimento deste egrégio TJES:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC⁄15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ERROR IN PROCEDENDO
. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado de 1º não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC⁄2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em
error in procedendo
.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus os agravantes à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Decisão anulada.” (TJES, Agravo de Instrumento, 012179001032, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, DJ: 24/07/2017)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA - §2º, DO ARTIGO 99, DO CPC⁄15 – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos artigos 98 e 99, do CPC⁄15 as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, desde que comprovem a situação econômica que as impossibilite de pagar as custas processuais sem prejuízos da manutenção de suas atividades, uma vez que a declaração de hipossuficiência econômica por elas prestada não é dotada de presunção
iuris tantum
.

2.
Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleietou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC⁄15.

3. Recurso provido.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 24169009370, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, DJ: 28/04/2017)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 99, § 2º, DO CPC⁄15 – NECESSIDADE –
ERROR IN PROCEDENDO
VERIFICADO – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, impõe que o julgador, antes de indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, determine a intimação do postulante para que comprove as razões por que entende fazer jus à obtenção da benesse
.

2. Hipótese em que, tendo sido o pedido indeferido liminarmente e sem a observância da regra acima mencionada, evidencia-se a nulidade da decisão recorrida em virtude da ocorrência de
error in procedendo
, o que impõe sua anulação e determinação para que referido regramento seja observado antes do indeferimento da benesse. 3. Recurso provido.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 19169000114, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, DJ: 07/06/2017)

Por tais razões, suscito a preliminar eriçada para, de ofício,
decretar a nulidade da decisão recorrida
, a fim que seja observado o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC, antes da apreciação do pedido de parcelamento das custas processuais formulado pelo agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.